Tribunal: STJ
Processo: 5004652-36.2020.4.03.6181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3130011 - SP(2025/0484630-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOAO MARCELO MENDES DE SIQUEIRA
ADVOGADOS
: LUIZ HENRIQUE MERLIN - PR044141
LORENZO FINARDI - PR049192
JOÃO RICARDO BORBA GONÇALVES - PR078018
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.

FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. SÚMULAS 7 E 83/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto em face de decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial em ação penal, na qual o Tribunal Regional Federal da 3a
Região confirmou condenação criminal com fundamento em prova considerada
suficiente quanto à autoria, ao dolo e à materialidade do fato gerador tributário.
2. A parte agravante sustenta, em síntese: (i) ocorrência de duplo error in judicando ao se
concluir que o Tribunal de origem teria enfrentado adequadamente as teses defensivas;
(ii) fundamentação genérica do acórdão regional, sem análise específica das teses de
perda de chance probatória por inércia estatal, ausência de prova da gestão fática da
empresa e indevida transposição de presunções fiscais para o juízo penal; (iii)
equivocada aplicação da
e (iv) existência de precedentes análogos
Súmula 83/STJ;
(AgRg no
e AgRg no
que demonstrariam
AREsp n. 2.979.747/ES
REsp n. 1.980.023/RS)
negativa de prestação jurisdicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão do Tribunal Regional Federal
da 3a Região incorreu em omissão configuradora de negativa de prestação jurisdicional,
por deixar de enfrentar, de modo específico, as teses defensivas relativas à perda de
chance probatória, à ausência de prova da gestão fática da empresa e à indevida
transposição de presunções fiscais para o juízo penal, bem como se é possível afastar a
aplicação das Súmulas 7 e
sob o argumento de error in procedendo e de
83/STJ
descompasso do acórdão recorrido com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55731931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:01
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 5d70ad25-a9ae-4e60-9807-915d0743e5dd

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não se presta à mera reiteração de argumentos já deduzidos e
apreciados na decisão monocrática, impondo-se ao agravante o ônus de trazer
fundamentos novos aptos a infirmar a conclusão anteriormente alcançada, o que não
ocorreu no caso concreto.
5. O acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região, inclusive ao apreciar os
embargos de declaração, enfrentou expressamente as questões relativas à autoria, ao
dolo, à materialidade do fato gerador tributário e à suficiência do conjunto probatório,
consignando: (i) que a tese de perda de chance probatória foi apreciada no tópico
referente à ausência de autoria e dolo; (ii) que a alegada ausência de provas da gestão
fática da empresa se insere na análise da autoria delitiva; e (iii) que a materialidade do
fato gerador tributário foi demonstrada por conjunto probatório tido como suficiente para
além da dúvida razoável.
6. A circunstância de o Tribunal de origem não ter respondido isoladamente a cada
argumento sob o rótulo específico dado pela defesa não caracteriza omissão, bastando
que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a conclusão, não havendo
violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.
7. A insurgência da defesa revela inconformismo com a valoração das provas e com a
conclusão pela suficiência do acervo probatório para a condenação, o que não se
confunde com error in procedendo ou negativa de prestação jurisdicional, atraindo o
óbice da
quanto à pretensão de reexame do conjunto fático-probatório.
Súmula 7/STJ
8. Os precedentes indicados pelo agravante (AgRg no
e AgRg no
AREsp n. 2.979.747/ES
não se aplicam ao caso, pois, naquelas hipóteses, verificou-se
REsp n. 1.980.023/RS)
omissão absoluta sobre tese autônoma e subsidiária específica ou sobre prova
documental relevante, ao passo que, no presente feito, as teses defensivas foram
analisadas, ainda que sem a nomenclatura adotada pela parte.
9. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação consolidada do Superior
Tribunal de Justiça de que não há exigência de exame pormenorizado de todos os
argumentos das partes, desde que a fundamentação seja suficiente para sustentar o
resultado do julgamento, o que justifica a incidência da
aplicável
Súmula 83/STJ,
também aos recursos especiais fundados na alínea “a” do
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
10. Inexistindo demonstração de omissão, contradição ou erro de procedimento na
decisão impugnada, e ausentes argumentos novos capazes de alterar o entendimento
firmado, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A análise global e suficiente das questões de autoria, dolo, materialidade e suficiência
probatória afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional, não sendo exigido do
Tribunal de origem o exame individualizado de cada argumento da defesa sob a
nomenclatura por ela adotada.
2. A discordância da parte quanto à valoração do conjunto probatório constitui
inconformismo com o mérito da condenação e não configura error in procedendo,
incidindo o óbice da
ao reexame de provas em recurso especial.
Súmula 7/STJ
3. Estando o acórdão recorrido alinhado à jurisprudência dominante do Superior Tribunal
de Justiça sobre dever de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, incide a
aplicável também a recursos especiais fundados na alínea “a” do
Súmula 83/STJ,
III, da Constituição Federal.
art. 105,
Dispositivos relevantes citados:
IX (implícito);
CF/1988, art. 93,
Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Sexta Turma, j.
DJEN
AREsp 2.348.962/RN,
12/11/2025,
17/11/2025;
Documento eletrônico VDA55731931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:01
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 5d70ad25-a9ae-4e60-9807-915d0743e5dd

STJ, AgRg no
Sexta Turma, j.
STJ, AgRg no
AREsp 2.979.747/ES,
11/11/2025;
Quinta Turma, j.
STJ, AgRg no
REsp 1.980.023/RS,
10/05/2022;
AREsp 2.407.873/SE,
Sexta Turma, j.
DJe
STJ, AgRg no HC
Quinta
7/11/2023,
9/11/2023;
804.533/PE,
Turma, DJe
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, DJe
17/03/2023;
659.003/SP,
30/03/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55731931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:01
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 5d70ad25-a9ae-4e60-9807-915d0743e5dd

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3130011 - SP(2025/0484630-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOAO MARCELO MENDES DE SIQUEIRA
ADVOGADOS
: LUIZ HENRIQUE MERLIN - PR044141
LORENZO FINARDI - PR049192
JOÃO RICARDO BORBA GONÇALVES - PR078018
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.

FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. SÚMULAS 7 E 83/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto em face de decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial em ação penal, na qual o Tribunal Regional Federal da 3a
Região confirmou condenação criminal com fundamento em prova considerada
suficiente quanto à autoria, ao dolo e à materialidade do fato gerador tributário.
2. A parte agravante sustenta, em síntese: (i) ocorrência de duplo error in judicando ao se
concluir que o Tribunal de origem teria enfrentado adequadamente as teses defensivas;
(ii) fundamentação genérica do acórdão regional, sem análise específica das teses de
perda de chance probatória por inércia estatal, ausência de prova da gestão fática da
empresa e indevida transposição de presunções fiscais para o juízo penal; (iii)
equivocada aplicação da
e (iv) existência de precedentes análogos
Súmula 83/STJ;
(AgRg no
e AgRg no
que demonstrariam
AREsp n. 2.979.747/ES
REsp n. 1.980.023/RS)
negativa de prestação jurisdicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55731932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:54
Código de Controle do Documento: ea0dfc00-3858-4498-8ef8-53ee01e9832c

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão do Tribunal Regional Federal
da 3a Região incorreu em omissão configuradora de negativa de prestação jurisdicional,
por deixar de enfrentar, de modo específico, as teses defensivas relativas à perda de
chance probatória, à ausência de prova da gestão fática da empresa e à indevida
transposição de presunções fiscais para o juízo penal, bem como se é possível afastar a
aplicação das Súmulas 7 e
sob o argumento de error in procedendo e de
83/STJ
descompasso do acórdão recorrido com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não se presta à mera reiteração de argumentos já deduzidos e
apreciados na decisão monocrática, impondo-se ao agravante o ônus de trazer
fundamentos novos aptos a infirmar a conclusão anteriormente alcançada, o que não
ocorreu no caso concreto.
5. O acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região, inclusive ao apreciar os
embargos de declaração, enfrentou expressamente as questões relativas à autoria, ao
dolo, à materialidade do fato gerador tributário e à suficiência do conjunto probatório,
consignando: (i) que a tese de perda de chance probatória foi apreciada no tópico
referente à ausência de autoria e dolo; (ii) que a alegada ausência de provas da gestão
fática da empresa se insere na análise da autoria delitiva; e (iii) que a materialidade do
fato gerador tributário foi demonstrada por conjunto probatório tido como suficiente para
além da dúvida razoável.
6. A circunstância de o Tribunal de origem não ter respondido isoladamente a cada
argumento sob o rótulo específico dado pela defesa não caracteriza omissão, bastando
que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a conclusão, não havendo
violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.
7. A insurgência da defesa revela inconformismo com a valoração das provas e com a
conclusão pela suficiência do acervo probatório para a condenação, o que não se
confunde com error in procedendo ou negativa de prestação jurisdicional, atraindo o
óbice da
quanto à pretensão de reexame do conjunto fático-probatório.
Súmula 7/STJ
8. Os precedentes indicados pelo agravante (AgRg no
e AgRg no
AREsp n. 2.979.747/ES
não se aplicam ao caso, pois, naquelas hipóteses, verificou-se
REsp n. 1.980.023/RS)
omissão absoluta sobre tese autônoma e subsidiária específica ou sobre prova
documental relevante, ao passo que, no presente feito, as teses defensivas foram
analisadas, ainda que sem a nomenclatura adotada pela parte.
9. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação consolidada do Superior
Tribunal de Justiça de que não há exigência de exame pormenorizado de todos os
argumentos das partes, desde que a fundamentação seja suficiente para sustentar o
Documento eletrônico VDA55731932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:54
Código de Controle do Documento: ea0dfc00-3858-4498-8ef8-53ee01e9832c

resultado do julgamento, o que justifica a incidência da
aplicável
Súmula 83/STJ,
também aos recursos especiais fundados na alínea “a” do
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
10. Inexistindo demonstração de omissão, contradição ou erro de procedimento na
decisão impugnada, e ausentes argumentos novos capazes de alterar o entendimento
firmado, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A análise global e suficiente das questões de autoria, dolo, materialidade e suficiência
probatória afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional, não sendo exigido do
Tribunal de origem o exame individualizado de cada argumento da defesa sob a
nomenclatura por ela adotada.
2. A discordância da parte quanto à valoração do conjunto probatório constitui
inconformismo com o mérito da condenação e não configura error in procedendo,
incidindo o óbice da
ao reexame de provas em recurso especial.
Súmula 7/STJ
3. Estando o acórdão recorrido alinhado à jurisprudência dominante do Superior Tribunal
de Justiça sobre dever de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, incide a
aplicável também a recursos especiais fundados na alínea “a” do
Súmula 83/STJ,
III, da Constituição Federal.
art. 105,
Dispositivos relevantes citados:
IX (implícito);
CF/1988, art. 93,
Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Sexta Turma, j.
DJEN
AREsp 2.348.962/RN,
12/11/2025,
17/11/2025;
STJ, AgRg no
Sexta Turma, j.
STJ, AgRg no
AREsp 2.979.747/ES,
11/11/2025;
Quinta Turma, j.
STJ, AgRg no
REsp 1.980.023/RS,
10/05/2022;
AREsp 2.407.873/SE,
Sexta Turma, j.
DJe
STJ, AgRg no HC
Quinta
7/11/2023,
9/11/2023;
804.533/PE,
Turma, DJe
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, DJe
17/03/2023;
659.003/SP,
30/03/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOAO MARCELO MENDES
DE SIQUEIRA em face de decisão proferida, às fls. 1435-1439, que conheço do agravo
para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55731932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:54
Código de Controle do Documento: ea0dfc00-3858-4498-8ef8-53ee01e9832c

Nas razões do agravo, às fls. 1445-1451, a parte recorrente argumenta, em
síntese: (i) que a decisão agravada incorreu em duplo
ao concluir que
error in judicando
o TRF3 enfrentara adequadamente as teses defensivas; (ii) que a fundamentação do
acórdão regional foi genérica, sem abordar especificamente a perda de chance probatória
por inércia estatal, a ausência de prova da gestão fática da empresa e a indevida
transposição de presunções fiscais para o juízo penal; (iii) que a
foi
Súmula 83/STJ
aplicada de forma equivocada, pois o acórdão recorrido não estaria alinhado à
jurisprudência dominante do STJ; e (iv) que os precedentes verdadeiramente análogos ao
caso seriam o AgRg no
e o AgRg no
AREsp n. 2.979.747/ES
REsp n. 1.980.023/RS.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
O agravo regimental não é meio hábil para a mera reiteração de argumentos já
deduzidos e apreciados na decisão monocrática, sem que o agravante apresente
fundamentos novos capazes de modificar a conclusão alcançada. No caso, as razões do
presente recurso repetem, em sua essência, os argumentos já ventilados nas instâncias
anteriores e na própria peça do agravo em recurso especial, sem inovar em ponto capaz
de alterar os fundamentos da decisão ora combatida.
O agravante insiste na tese de que o TRF3 teria se omitido quanto a teses
defensivas. Sem razão, contudo.
Como consignado na decisão agravada, o acórdão proferido pelo Tribunal de
origem enfrentou expressamente as questões postas pela defesa.
Com efeito, ao apreciar os embargos de declaração opostos pela defesa, o
TRF3 assentou: (i) que a tese da perda de uma chance probatória foi apreciada no bojo
do tópico relativo à ausência de autoria e dolo, por tratar-se de tese relacionada à
comprovação da imputação; (ii) que a alegada ausência de provas da gestão fática da
empresa igualmente se insere no contexto de análise da autoria delitiva, matéria que foi
devidamente examinada no acórdão de apelação; e (iii) que a materialidade do fato
gerador tributário foi demonstrada a partir de um conjunto probatório considerado
suficiente pelo Colegiado para formar juízo de convencimento seguro, para além da
dúvida razoável.
Documento eletrônico VDA55731932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:54
Código de Controle do Documento: ea0dfc00-3858-4498-8ef8-53ee01e9832c

A circunstância de o Tribunal não ter examinado individualmente cada
argumento lançado pela defesa, sob o rótulo autônomo que ela própria lhe atribuiu, não
implica, por si só, omissão sanável pela via dos embargos de declaração ou censurável
em recurso especial. O que se exige é que os fundamentos adotados pelo julgado sejam
suficientes para embasar a conclusão alcançada – e assim o foi, conforme reconhecido
pelo próprio acórdão dos embargos de declaração, que afastou a existência de silêncio
sobre os pontos suscitados.
Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:
"O magistrado não está obrigado a enfrentar diretamente
todas as teses suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos
utilizados sejam suficientes para embasar a decisão." (AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp n. 2.348.962/RN,
Turma, julgado em
DJEN de
12/11/2025,
17/11/2025)

O que se verifica, em verdade, é que a defesa discorda da forma como o TRF3
avaliou as provas e concluiu pela suficiência do conjunto probatório para a condenação.
Essa inconformidade com o resultado do julgamento não se confunde com omissão
jurisdicional, e a tentativa de requalificá-la como
— para contornar
error in procedendo
o óbice da
— não encontra respaldo nos autos.
Súmula 7/STJ
O agravante busca apoio no AgRg no
(Rel. p/
AREsp n. 2.979.747/ES
acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.
e no AgRg no
11/11/2025)
(Quinta Turma, j.
. Não obstante, os casos invocados
REsp n. 1.980.023/RS
10/05/2022)
apresentam diferenças fáticas e jurídicas relevantes em relação ao presente feito, que
impedem a aplicação analógica pretendida.
No
h
AREsp n. 2.979.747/ES,
ouve silêncio absoluto e inconteste sobre tese
autônoma e subsidiária específica — a possibilidade de desclassificação do concurso
material para o concurso formal de crimes —, matéria que sequer foi mencionada no
acórdão de apelação ou no julgamento dos embargos. Tratava-se de ponto juridicamente
distinto, com impacto direto na dosimetria da pena, que foi integralmente ignorado.
No
o Tribunal de origem igualmente permaneceu
REsp n. 1.980.023/RS,
omisso quanto à existência de prova documental não repetível — fragmentos de
conversas em aplicativo de celular — capaz de, em tese, infirmar a conclusão
condenatória, sem qualquer análise do ponto nas instâncias anteriores.
No presente caso, a situação é substancialmente distinta: o TRF3, tanto no
acórdão de apelação quanto nos acórdãos proferidos em sede de embargos de declaração,
dedicou-se expressamente a examinar as questões da autoria, da materialidade e da
suficiência probatória, concluindo motivadamente pela existência de conjunto probatório
Documento eletrônico VDA55731932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:54
Código de Controle do Documento: ea0dfc00-3858-4498-8ef8-53ee01e9832c

robusto. As teses defensivas, ainda que sob nomenclatura diferente da adotada pela
defesa, foram objeto de análise pelo Tribunal Regional.
A pretensão do agravante, em síntese, é que o TRF3 tivesse respondido, ponto
a ponto, a cada argumento articulado sob os rótulos de "perda de chance probatória",
"ausência de gestão fática" e "transposição indevida de presunções fiscais" — quando, na
verdade, o Colegiado examinou o substrato fático subjacente a cada um desses
argumentos, concluindo motivadamente em sentido contrário à pretensão defensiva. Essa
exigência não encontra amparo no dever constitucional de fundamentação das decisões
judiciais, que não se confunde com a obrigação de refutação exaustiva de todos os
argumentos das partes.
Como consignado na decisão agravada, a orientação jurisprudencial desta
Corte Superior é no sentido de que o magistrado não está obrigado a examinar
individualmente todas as teses das partes, desde que a fundamentação adotada seja
suficiente para sustentar o resultado do julgamento.
O acórdão recorrido se alinha a esse entendimento, o que atrai, de forma
inafastável, a aplicação da
— cujo alcance, como já decidido por esta
Súmula 83/STJ
Turma, não se restringe aos recursos fundamentados na alínea "c" do permissivo
constitucional, abrangendo igualmente aqueles calcados na alínea "a" (AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.
AREsp n. 2.407.873/SE,
7/11/2023,
DJe de
.
9/11/2023)
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55731932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:54
Código de Controle do Documento: ea0dfc00-3858-4498-8ef8-53ee01e9832c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0484630-0
AREsp 3.130.011 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50046523620204036181
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOAO MARCELO MENDES DE SIQUEIRA
ADVOGADOS
: LUIZ HENRIQUE MERLIN - PR044141
LORENZO FINARDI - PR049192
JOÃO RICARDO BORBA GONÇALVES - PR078018
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO MARCELO MENDES DE SIQUEIRA
ADVOGADOS
: LUIZ HENRIQUE MERLIN - PR044141
LORENZO FINARDI - PR049192
JOÃO RICARDO BORBA GONÇALVES - PR078018
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548543404=155452@
2025/0484630-0 - AREsp 3130011 Petição : 2026/0015145-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:00:53
Código de Controle do Documento: C3A6AE5F-9B20-4B76-A67C-06EBA2D698D2